Tribunal: TJES
Processo: 5005991-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005991-63.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: G. S. M.
APELADO: NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005991-63.2021.8.08.0024

APELANTE: G.S.M., representada por sua genitora SANY DELANA DA SILVA

APELADO: NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
G.S.M., menor impúbere representada por sua genitora, SANY DELANA DA SILVA

contra r. sentença de ID nº 2108158, que, nos autos da
ação de restituição de quantia cerca
proposta em face de
NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA
,
homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a requerente ao pagamento de custas processuais, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça em momento anterior.

Em suas razões recursais (ID nº 2108125) a apelante sustenta que faz
jus
ao deferimento da assistência judiciária gratuita e que, por tal motivo, a sentença deve ser reformada, isentando-a da condenação em custas processuais.

A apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação jurídica ainda não foi triangularizada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005991-63.2021.8.08.0024

APELANTE: G.S.M., representada por sua genitora SANY DELANA DA SILVA

APELADO: NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
G.S.M., menor impúbere representada por sua genitora, SANY DELANA DA SILVA

contra r. sentença de ID nº 2108158, que, nos autos da
ação de restituição de quantia cerca
proposta em face de
NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA
,
homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a requerente ao pagamento de custas processuais, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça em momento anterior.

Em suas razões recursais (ID nº 2108125) a apelante sustenta que faz
jus
ao deferimento da assistência judiciária gratuita e que, por tal motivo, a sentença deve ser reformada, isentando-a da condenação em custas processuais.

A apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação jurídica ainda não foi triangularizada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de restituição de quantia certa ajuizada por
GABRIELA SANGALI MARÇAL,
menor impúbere, representada por sua genitora, SANY DELANA DA SILVA, em face de
NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA
.

No bojo da exordial, a requerente formulou pedido de gratuidade da justiça, aduzindo, para tanto, que possui
“
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios com base no princípio da proteção integral do menor”.

Não obstante, o MMº Juiz de piso proferiu despacho (ID nº 2108141) determinando a intimação da autora para que comprovasse sua condição de hipossuficiência, o que restou atendido pelas petições de ID nº 2108143 e 2108148.

Porém, o Juízo
a quo
compreendeu que
“não há qualquer prova que demonstre a hipossuficiência econômica da parte demandante, fato este que impossibilita a confirmação de tal alegação (...) pois, conforme consta nos autos, a autora não colacionou extratos bancários que discriminassem seus gastos mensais, o que impossibilitou a real aferição de sua situação econômica”.

Assim, a gratuidade da justiça foi indeferida em 20/07/2021, com a intimação da parte para pagar as custas processuais de forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ato contínuo, a autora apresentou nova petição (ID nº 2108154) pleiteando a desistência da ação.

Por tal motivo, foi prolatada a sentença que ora se recorre (ID nº 2108158) homologando o pleito de desistência e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Na oportunidade, a requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais, pois, conforme relatado, seu pedido de assistência judiciária gratuita fora indeferido em momento anterior.

Pois bem.

Consoante exposto, cinge-se a controvérsia em aferir se houve equívoco na sentença objurgada, ao condenar a autora ao pagamento de custas processuais.

De plano, é imperioso ressaltar que, como dito, a gratuidade de justiça pleiteada pela autora foi indeferida por meio de decisão anterior a sentença, prolatada em 20/07/2021 (ID nº 2108153).

Como se sabe, o recurso a ser utilizado em casos tais é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, V, CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Deste modo, considerando que a parte autora não insurgiu-se contra a referida decisão no momento oportuno, a questão afeta a seu pedido de assistência judiciária gratuita foi alcançada pela preclusão consumativa.

Além de não recorrer contra o indeferimento da benesse, a requerente formulou pedido de desistência da demanda, no momento seguinte.

Como se sabe, em casos tais, a parte que formula o pedido de desistência da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 90, CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar a autora ao pagamento das custas processuais quando extinguiu o feito, pois a mesma não litigava sob o pálio da gratuidade de justiça.

Ressalto, por oportuno e relevante, que, ainda que a recorrente alegue que, em suas razões recursais, está a fazer novo pedido de assistência judiciária gratuita, é cediço que
“o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja,
não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
”
(STJ; AgInt-EDcl-EDcl-AREsp 1.861.703; Proc. 2021/0084736-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Portanto, eventual deferimento da benesse, nesta Instância Revisora, em nada alteraria a situação fática já constituída, isto é, a condenação da apelante, em sentença, ao pagamento dos encargos processuais.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005991-63.2021.8.08.0024

APELANTE: G.S.M., representada por sua genitora SANY DELANA DA SILVA

APELADO: NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃ
O
CÍVEL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR À SENTENÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – CORRETA – SENTENÇA MANTIDA

1.

A ausência de interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita enseja a preclusão da referida matéria.

2.
Nos termos do artigo 90, CPC, a parte que formula o pedido de desistência da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais.

3.
Agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar a autora ao pagamento das custas processuais quando extinguiu o feito, pois a mesma não litigava sob o pálio da gratuidade de justiça.

4.
Ainda que a recorrente alegue que, em suas razões recursais, está a fazer novo pedido de assistência judiciária gratuita, é cediço que
“o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja,
não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
”
(STJ; AgInt-EDcl-EDcl-AREsp 1.861.703; Proc. 2021/0084736-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021). Eventual deferimento da benesse, nesta Instância Revisora, em nada alteraria a situação fática já constituída, isto é, a condenação da apelante, em sentença, ao pagamento dos encargos processuais.

5
.
Recurso
des
provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.